Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725308-64.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LINDALVA ELIZINDA DE CARVALHO, LUCIO CESAR TAVARES DA SILVA, MANOEL CORREIA CORTE, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE ABATIDOS. COISA JULGADA. ALCANCE LIMITADO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A SERVIDORES NÃO INTEGRADOS À RELAÇÃO PROCESSUAL COMO SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. A despeito da legitimação extraordinária do Sindicato e em que pese a regra ser a extensão dos efeitos da sentença coletiva a toda a categoria, havendo no título judicial executado limitação quanto à eficácia subjetiva, o direito estará restrito àqueles abrangidos pela sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, porque os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 8o, inciso III, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015